Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-89.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 123 MILHAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS. INTEGRIDADE PSÍQUICA. DESVIO PRODUTIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NOS CRITÉRIOS DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos

2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.

3. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a revogação do benefício. A simples alegação de que a consumidora não juntou declaração de hipossuficiência e dos últimos anos do imposto de renda não tem o condão de afastar a gratuidade. Após o deferimento do benefício pelo juízo, é ônus da parte contrária a comprovação de que a beneficiária, supervenientemente, possui condições de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu. Pedido de revogação rejeitado.

4. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). O consumidor deve entender adequadamente o objeto do contrato, quais são seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo que irá assumir.

5. O CDC em seu art. 30 estabelece o princípio da vinculação da oferta: "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".

6. A oferta é momento pré-contratual de extrema relevância para o consumidor exercer sua liberdade de escolha. Em caso de descumprimento da oferta ou falha do dever de informar, a lei estabelece instrumentos processuais para que seja realizada a obrigação conforme prometido. O fornecedor – que se beneficia com a publicidade ou informação imprecisa – não pode se exonerar da oferta e descumprir o combinado no momento da formalização do contrato.

7. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial (art. 83).

8. O acervo probatório indica que as menores, à data da realização do transporte aéreo, encontravam-se com 17 anos de idade. Eram relativamente incapazes. A fornecedora, inicialmente, informou à consumidora que apenas os menores de 16 anos não poderiam viajar desacompanhados dos pais ou responsáveis sem expressa autorização. Todavia, posteriormente, expôs que o produto Promo 123 não permite voo de menores, independentemente da capacidade relativa. Houve violação ao direito à informação e atuação contrária ao previsto no ECA.

9. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

10. A relevância jurídica do tempo se define a partir da cláusula constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana. Em última análise, a denominada perda do tempo se constrói em face do conceito de dano moral que, reitere-se, decorre de ofensa a direitos da personalidade, inclusive do direito à integridade psíquica. Situações ilícitas que demandam tempo exagerado do consumidor são ofensivas ao direito à integridade psíquica, o que, na hipótese, ocorreu.

11. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

12. Na hipótese, o valor da condenação perfaz a quantia de R$ 3.260,32 (soma da condenação em danos materiais e morais, sem a devida atualização e incidência dos juros de mora). A utilização do critério enseja o pagamento do montante de R$ 326,03 (10% sobre o valor da condenação), o que não corresponde ao trabalho apresentado pela advogada da consumidora. Diante desse cenário, é necessária a definição da verba honorária por meio da equidade. Honorários fixado em R$ 1.000,00.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários fixados por equidade.